Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. MÚLTIPLAS FALTAS. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, passou-se a exigir, como um dos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
2. Havendo o registro de múltiplas faltas graves, praticadas há menos de dois anos, não se pode qualificar como satisfatório ou bom o comportamento do sentenciado, o que afasta a concessão do benefício.
3. Não considera bis in idem a utilização das faltas como fato impeditivo para a concessão do livramento condicional dentro da sua perspectiva subjetiva.
4. Recurso conhecido e não provido.